Tribunal: TJSP
Processo: 1012895-49.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Preliminar. Justiça gratuita. Impugnação ao benefício. Falta de provas. Rejeição.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Autor alega desconhecer dívida que originou a negativação. Reconhece ter mantido relacionamento bancário com o réu e não reconhece pendências. Diz que apontamento negativo é indevido e causou prejuízos à sua

Ementa:
Preliminar. Justiça gratuita. Impugnação ao benefício. Falta de provas. Rejeição.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Autor alega desconhecer dívida que originou a negativação. Reconhece ter mantido relacionamento bancário com o réu e não reconhece pendências. Diz que apontamento negativo é indevido e causou prejuízos à sua reputação e abalo psicológico. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. CARTÃO DE CRÉDITO. Contratação do cartão de crédito devidamente comprovada. A empresa ré se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. Telas sistêmicas. Possibilidade em conjunto probatório. Relação jurídica não negada. Dívida demonstrada por meio de contratação com assinatura eletrônica. Inadimplemento. Cobrança regular. Ausência de ato ilícito ou conduta abusiva. Negativação decorre do inadimplemento. Validade da cessão de crédito independe de notificação do devedor. Credor cessionário pode dar continuidade à cobrança e à negativação do nome do devedor mesmo sem prestar ciência. Ausência de notificação não importa em inexistência da dívida. Entendimento do STJ. Autor que recebeu mensagem do cessionário sobre a alteração de credor no mesmo número de telefone indicado à inicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.